Tribunal: STM
Processo: 7000078-76.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. ORDEM DE HABEAS CORPUS EX OFFICIO. SUPRESSÃO DO RITO DO ART. 433 DO CPPM. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS. COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA. CIVIL. PRESCINDIBILIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO. NÃO CONCESSÃO DA ORDEM. MAIORIA. DEFESA. REVISÃO DE DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. UNANIMIDADE. É prescindível a sessão de julgamento suprimida pelo Magistrado quando se tratar de competência monocrática e não ocorrer prejuízo às Partes. Com a alteração da Lei nº 8.457/92 (Lei Orgânica da Justiça Militar da União) pela Lei nº 13.774/2018, que incumbiu aos Juízes Federais da Justiça Militar julgar, monocraticamente, os civis, nas hipóteses do art. 9º, I e III, do CPM, quis o legislador que a sessão de julgamento se tornasse despicienda, nesses casos, na forma do art. 30, inciso I-B, da LOJM. Os debates orais são imprescindíveis quando a competência para o julgamento da espécie for do Escabinato, por ser composto de Juízes Militares que, em sua maioria, não possuem formação jurídica, sendo este um dos momentos para sanarem eventuais dúvidas, na forma do art. 434 do CPM. Não havendo qualquer prejuízo às Partes, tendo o processo tomado sua marcha ordinária, a denominada “Sentença de Gabinete” atende aos princípios da celeridade e da economicidade, sem nenhuma colisão com o devido processo legal. A decisão que julgar protelatório os Embargos de Declaração não terá o condão de interromper o prazo processual, mas sim de suspendê-lo e, por óbvio, a parte disporá, tão somente, do prazo remanescente, se houver. É dizer que, ao opor Embargos de Declaração contra Acórdão não unânime em sede de Apelação no último dia do prazo, caso os Aclaratórios sejam declarados protelatórios, a parte não disporá de outro termo caso opte por opor, por exemplo, Embargos Infringentes e de Nulidade, em razão de, in casu, não ter ocorrido a interrupção, mas tão somente a suspensão, tornando-se intempestivo seu manejo após o termo final, posto que exaurido o prazo sem que tenha ficado período remanescente. Habeas Corpus de ofício não conhecido. Decisão por maioria. Agravo Interno rejeitado. Unanimidade.

Inteiro teor:
28/06/2023, 13:45
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721681838873193901714081205655&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/04/2023
AGRAVO INTERNO Nº 7000078-76.2023.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: MARCELO CAVALHEIRO
ADVOGADO(A): WAGNER SILVA GONÇALVES MONTES (OAB RJ164400)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
REJEITAR O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFESA DE MARCELO
CAVALHEIRO E, POR MAIORIA, DECIDIU NÃO CONCEDER A ORDEM DE
"HABEAS CORPUS" DE OFÍCIO, PROPOSTA PELA RELATORA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, EM FAVOR DO RÉU,
PARA QUE FOSSEM DECLARADOS NULOS OS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR
DA FASE DO ART. 433 DO CPPM, POR INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. O MINISTRO CARLOS
VUYK DE AQUINO ACOMPANHAVA O VOTO DA MINISTRA RELATORA.
RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI. A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (RELATORA)
FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

28/06/2023, 13:45
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721681838873193901714081205655&evento=72168...
2/2
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanhamento parcial - Gab Min Lourival Carvalho Silva - Ministro
LOURIVAL CARVALHO SILVA.
Com a devida vênia, acompanho o voto do Eminente Ministro
Decano.
Acompanha a Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha a Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

28/06/2023, 13:46
:: 40001352666 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
1/16
AGRAVO INTERNO Nº 7000078-76.2023.7.00.0000/DF
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000734-67.2022.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: MARCELO CAVALHEIRO
ADVOGADO(A): WAGNER SILVA GONÇALVES MONTES (OAB RJ164400)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. ORDEM DE HABEAS CORPUS EX
OFFICIO. SUPRESSÃO DO RITO DO ART. 433 DO CPPM.
OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS. COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA.
CIVIL. PRESCINDIBILIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO.
NÃO
CONCESSÃO
DA
ORDEM.
MAIORIA.
DEFESA.
REVISÃO DE DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. UNANIMIDADE.
É prescindível a sessão de julgamento suprimida pelo Magistrado
quando se tratar de competência monocrática e não ocorrer prejuízo às Partes.
Com a alteração da Lei nº 8.457/92 (Lei Orgânica da Justiça Militar da
União) pela Lei nº 13.774/2018, que incumbiu aos Juízes Federais da Justiça Militar
julgar, monocraticamente, os civis, nas hipóteses do art. 9º, I e III, do CPM, quis o
legislador que a sessão de julgamento se tornasse despicienda, nesses casos, na
forma do art. 30, inciso I-B, da LOJM.
Os debates orais são imprescindíveis quando a competência para o
julgamento da espécie for do Escabinato, por ser composto de Juízes Militares que,
em sua maioria, não possuem formação jurídica, sendo este um dos momentos para
sanarem eventuais dúvidas, na forma do art. 434 do CPM.
Não havendo qualquer prejuízo às Partes, tendo o processo tomado sua
marcha ordinária, a denominada “Sentença de Gabinete” atende aos princípios da
celeridade e da economicidade, sem nenhuma colisão com o devido processo legal.
A decisão que julgar protelatório os Embargos de Declaração não terá
o condão de interromper o prazo processual, mas sim de suspendê-lo e, por óbvio, a
parte disporá, tão somente, do prazo remanescente, se houver.
7000078-76.2023.7.00.0000
40001352666 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:46
:: 40001352666 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
2/16
É dizer que, ao opor Embargos de Declaração contra Acórdão não
unânime em sede de Apelação no último dia do prazo, caso os Aclaratórios sejam
declarados protelatórios, a parte não disporá de outro termo caso opte por opor, por
exemplo, Embargos Infringentes e de Nulidade, em razão de, in casu, não ter
ocorrido a interrupção, mas tão somente a suspensão, tornando-se intempestivo seu
manejo após o termo final, posto que exaurido o prazo sem que tenha ficado período
remanescente.
Habeas Corpus de ofício não conhecido. Decisão por maioria.
Agravo Interno rejeitado. Unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar o
Agravo Interno interposto pela Defesa de MARCELO CAVALHEIRO e, por
maioria, em não conceder a ordem de habeas corpus, de ofício, proposta pela
Relatora Ministra Dra. ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA em favor
do réu, para que fossem declarados nulos os atos processuais a partir da fase do art.
433 do CPPM, por inobservância do devido processo legal pela instância de origem.
Brasília, 10 de abril de 2023.
RELATÓRIO
Cuida-se Agravo Interno interposto pela Defesa de MARCELO
CAVALHEIRO, em face de Decisão Monocrática exarada nos autos dos Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000734-67.2022.7.00.0000, cuja relatoria foi da
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, que
propôs conceder ordem de habeas corpus, de ofício, em favor do réu, em razão de
suposta ofensa ao devido processo legal, em face da supressão do rito do art. 433 do
CPPM e, quanto ao pleito defensivo, em não admitir o recurso interposto pelo
Agravante, por ser intempestivo.
A Decisão guerreada foi publicada no DJE em 25/11/2022, sendo a
Defesa de MARCELO CAVALHEIRO intimada em 7/12/2022.
O presente Agravo Interno foi interposto em 19/12/2022.
7000078-76.2023.7.00.0000
40001352666 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:46
:: 40001352666 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
3/16
Prefacialmente, a Defesa aduz ser o presente recurso tempestivo, uma
vez que a publicação da decisão recorrida se deu em 7/12/2022 e o termo final do
art. 123 do RISTM teria sido o dia 2/2/2023, em decorrência do recesso forense.
No mérito, alega que seu antigo patrono faleceu em 3/12/2020 e que,
por isso, soube da proximidade do final do prazo para recorrer do acórdão, em
recurso de apelação, por terceiros, no dia 5/6/2022, dia anterior ao término do prazo.
Na mesma senda, sustenta que ficou desassistido ao tempo do
julgamento de sua apelação e nos atos posteriores, em especial, a intimação acerca
do acórdão, razão pela qual tais atos devem ser considerados nulos, devolvendo-se o
prazo para a Defesa ou, ao menos, estabelecendo-se, como marco temporal inicial
para a contagem do prazo para recorrer da decisão, a data em que o novo advogado
se habilitou nos autos.
Por oportuno, sustenta que os Embargos de Declaração nº 7000388-
19.2022.7.00.0000/DF não possuíram caráter protelatório, mas nítido propósito de
prequestionar matéria não decidida pelo STM e de chamar o feito à ordem, para
esclarecer acerca da nulidade da intimação posterior ao evento morte.
Aduziu, ainda, que o processo deveria ter sido suspenso desde o
momento em que o juízo foi informado do falecimento do único advogado
constituído e que a parte foi prejudicada, tendo em vista que, segundo ele, não teve
tempo hábil para elaborar seu recurso.
Por fim, requer:
“1) Seja recebido e conhecido o presente Agravo Interno, para que seja revisada a
decisão Monocrática proferida em Embargos Infringentes e de Nulidade (evento n.º
05), a fim de que seja dado conhecimento e provimento ao referido Recurso
interposto em juízo de retratação;
2) Em pedido alternativo, caso mantida a decisão Agravada, seja o presente
recurso remetido ao Colendo Colegiado, com o fito de se conhecer e dar
provimento aos Embargos Infringentes e de Nulidade;
3) Em que pese não existir previsão legal / regimental para a realização de
sustentação oral, considerando que existe pedido de efeito modificativo do julgado
nos Infringentes e de Nulidade, dadas as peculiaridades da defesa do agravante,
requer seja deferida a sustentação oral;
4) Requer a intimação da data de julgamento;
5) Seja declarada a nulidade da decisão do evento n.º 11 do processo nº 7000388-
19.2022.7.00.0000, que não conheceu dos Embargos opostos, afastando-se a
declaração de serem os mesmos protelatórios.”.
7000078-76.2023.7.00.0000
40001352666 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:46
:: 40001352666 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
4/16
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do
Subprocurador Geral da Justiça Militar Dr. Roberto Coutinho, se manifestou pela
rejeição do Agravo.
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser
conhecido.
Primo ictu oculi, não merecem prosperar os argumentos aduzidos pela
Defesa do agravante, que serão à frente examinados.
De outra banda, passa-se a analisar a proposta de concessão de ordem
de habeas corpus, ex officio.
DA CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, EX
OFFICIO, PROPOSTA PELA MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Prefacialmente, a Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA propôs a concessão de ordem de habeas corpus, tendo ela
consignado que a Defesa do agravante, quando da oposição dos Embargos
Infringentes, suscitou preliminar para reconhecimento de nulidade na Ação Penal
Militar, por supressão do rito do art. 433 do CPPM, sem que o Juízo primevo tenha
oportunizado às Partes a sustentação oral.
Nesse trilhar, segundo a eminente Ministra, o magistrado de primeiro
grau, ao dispensar o rito do art. 433 do CPPM, teria desvirtuado questão
procedimental, nos seguintes termos:
“[...] além de desvirtuar o rito procedimental previsto por lei, impediu que tanto a
Defesa como a Acusação formulassem requerimento em sede das sustentações
orais, afetando, portanto, princípios fundamentais de um estado democrático de
direito irradiados nos postulados do contraditório e da ampla defesa especificados
no art. 5º, incisos LIV e LV [...]”.
Todavia, data maxima venia, esta Corte, majoritariamente, não
comunga do mesmo entendimento, consoante jurisprudência recente.
De início, vale trazer a lume o contido no art. 433 do CPPM, que trata
da sustentação oral da acusação e da defesa, ipsis litteris:
7000078-76.2023.7.00.0000
40001352666 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:46
:: 40001352666 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
5/16
Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra,
para sustentação das alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar
ao procurador, em seguida ao assistente ou seu procurador, se houver, e, finalmente,
ao defensor ou defensores, pela ordem de autuação dos acusados que representam,
salvo acordo (sic) manifestado entre eles. (Grifos nossos.)
É oportuno analisar qual seria o escopo do legislador ao insculpir o
citado dispositivo legal supra, à época em que o CPPM foi elaborado, haja vista que,
antes das recentes modificações de competência do Juízo de primeiro grau, sempre
existiram os debates orais durante a sessão de julgamento porque era necessária a
presença dos Conselhos de Justiça em todas as Sessões, independentemente da
qualidade do réu ou de quem estivesse no polo passivo, fosse civil ou militar.
Contudo, com a referida alteração processual da Lei nº 8.457/92
(Lei Orgânica da Justiça Militar da União) pela Lei nº 13.774/2018 – incumbindo
aos Juízes Federais da JMU a competência para processar e para julgar,
monocraticamente, os civis que cometerem crimes militares nas hipóteses do art. 9º,
I e III, do CPM – quis o legislador que a exigência dessa sessão de julgamento se
tornasse despicienda nesses casos, na forma do art. 30, inciso I-B, da LOJM,
que dispõe, in verbis:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do
(...) (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem acusados juntamente
com aqueles no mesmo processo; (Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018). (Grifos
nossos.)
É nesse caminho que este Tribunal vem decidindo, conforme os
seguintes precedentes:
“EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA
INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 251, CAPUT; C/C O
ARTIGO
30,
II,
DO
CPM.
ESTELIONATO.
APELOS
DEFENSIVOS.
DESPROVIMENTO. A Lei nº 13.774/2018 trouxe modificações procedimentais
que não foram acompanhadas pelo Código de Processo Penal Militar, dentre elas
encontra-se a possibilidade do Juiz Federal da Justiça Militar deixar de realizar
audiência de julgamento sem que haja ofensa aos princípios do contraditório e da
ampla defesa. O entendimento majoritário desta Corte Castrense é o de que a
inobservância do art. 433 do CPPM, quando não causa qualquer prejuízo às
Partes, é incapaz de acarretar nulidade. [...]. Recursos defensivos desprovidos.
Unânime”. (STM. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000745-96.2022.7.00.0000.
Relator Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de
Julgamento: 18/5/2023.) (Grifo nosso.)
7000078-76.2023.7.00.0000
40001352666 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:46
:: 40001352666 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
6/16
.......................................................................................................
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO.
DPU. (...). AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. ART.
433 DO CPPM. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. REJEIÇÃO.
PREJUÍZO À DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...).. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS. DECISÃO UNÂNIME. (...) à semelhança do que ocorre no Processo
Penal Comum, quando o réu está sujeito à jurisdição monocrática do Juiz-Federal
da Justiça Militar, a sustentação oral, em princípio, não é ato essencial à Defesa e
deve ser analisada sob a perspectiva do caso concreto, de modo que a sua ausência
não importa, necessariamente, em nulidade (...).”. (STM. Embargos Infringentes
nº 7000640-56.2021.7.00.0000, Relator Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL,
Julgado em 17/2/2022) (Grifos nossos.)
Ainda nesse caminhar, esta Corte Castrense também vem se
posicionando pela desnecessidade da realização de sustentação oral, quando a
competência para julgar o feito é do Juiz Singular, bem como que não há violação
do princípio do devido processo legal, sempre que as partes apresentarem alegações
finais; tampouco, nulidade do julgamento quando não se verifica a demonstração de
efetivo prejuízo, a exemplo dos Emb. Infr. nº 7000458-70.2021.7.00.0000,
Ministro Dr ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Julgado em 11/11/2021.
No mesmo sentido, o STF, igualmente, já decidiu, in verbis:
“Ementa [...]. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. [...]. PEDIDO
DE
SUSTENTAÇÃO
ORAL
(...).
NÃO
APRECIAÇÃO.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. [...]. A sustentação oral não é ato
essencial à defesa, por isso não há prejuízo à parte quando o julgamento em
plenário virtual observa a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.
[...]. eventual nulidade no julgamento devido a ausência de sustentação oral
exige, como indica a pacífica jurisprudência desta Corte, demonstração de
prejuízo concreto à parte que suscita o vício [...]. (STF. ADI nº 4.580, Relator
Ministro EDSON FACHIN, Julgado em 20/12/2019) (Grifos nossos.)
.......................................................................................................
“EMENTA. [...]. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. (...).
SUSTENTAÇÃO ORAL [...]. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. [...].
3. Alegação de nulidade do acórdão, em razão de não se ter realizado sustentação
oral [...]. Embora esse dispositivo preveja a possibilidade de pedidos de destaque e
de sustentação oral pelas partes ou requerentes, ele não é de atendimento
necessário e incondicional. No caso, dadas as características da presente ação
[...], a medida não teria contribuído para a sua célere solução, não havendo que se
falar em nulidade”. (STF. ED em ADI nº 5.542, Relator Ministro ROBERTO
BARROSO, Julgado em 16/6/2020) (Grifo nosso.)
Como visto, o STF também vem decidindo, e não é de hoje, que a
“Sustentação oral é faculdade da parte, não ato essencial”, conforme entendeu no
RHC nº 118.660, Ministra CÁRMEN LÚCIA, Julgado em 18/2/2014, e MS nº
7000078-76.2023.7.00.0000
40001352666 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:46
:: 40001352666 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
7/16
38.103 AgR, Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Julgado em 14/3/2022.
É dizer que, em nenhuma hipótese, ficou caracterizado prejuízo para as
Partes, tampouco é caracterizado cerceamento do contraditório e da ampla defesa
quando a competência for monocrática e o Magistrado da JMU – nos termos das
modificações ocorridas no art. 30, inciso I-B, da LOJM – deliberar no feito sozinho,
como legítimo Juiz Natural da causa.
Ora, nesses casos, em que não há a presença do Escabinato, tornam-se
despiciendas as sustentações orais, eis que as Partes carrearam suas devidas
alegações por memoriais, sendo um contrassenso uma sessão de julgamento para
debater o que já foi amplamente debatido nos autos, indo de encontro à celeridade, à
economicidade e à razoabilidade.
Noutro giro, é preciso entender que os debates orais são
imprescindíveis quando a competência para julgar a causa for do Conselho de
Justiça, por ser composto de Juízes Militares que, em sua maioria, não são bacharéis
em direito e, por consequência, têm pouco contato com a legislação pertinente ao
caso.
De fato, torna-se importante, nesses casos, a sustentação oral, pois,
entre outras coisas, servirá para que esses Juízes leigos esclareçam alguns pontos
obscuros ou sanem eventuais dúvidas que, porventura, existam sobre o assunto que
está sendo apreciado naquele momento.
Além do mais, sabe-se que esses Conselhos de Justiça têm
durabilidade de apenas três meses – tendo sua composição desfeita após esse
período – e, por essa razão, dificilmente têm condições de conduzir a instrução
criminal a contento e proceder ao julgamento do processo nesse curto período
temporal de sua investidura.
Possivelmente, esse tenha sido um dos motivos que levou o legislador
castrense a prever as alegações escritas e os debates orais em todos os julgamentos
ocorridos na primeira Instância, que – antes das alterações na legislação – cabia
apenas aos Conselhos de Justiça processar e julgar as Ações Penais nesta Justiça
Especializada.
Então, devido a essa mudança periódica na composição dos
Colegiados, justifica-se a existência desses debates, para que as partes possam
deduzir suas pretensões perante os Juízes Militares que, em muitas ocasiões,
não participaram da colheita de provas, em razão da substituição rotineira
desses militares pelos mais variados motivos, que vão desde as proibições do § 2º
do art. 19 da Lei de Organização da JMU, ate as promoções, as transferências e, por
fim, a aposentadoria.
7000078-76.2023.7.00.0000
40001352666 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:46
:: 40001352666 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
8/16
Por tais razões, não é difícil que militares passem a compor o
Escabinato somente depois de iniciada a Ação Penal, já no decorrer da instrução
criminal, ou, até mesmo, que eles sejam empossados no Conselho no dia do próprio
julgamento. Daí a importância de as Partes reiterarem, oralmente, seus argumentos
perante os Juízes Leigos na data em que será proferida a sentença.
Por isso que, quando a competência para julgar o feito é do Escabinato,
o Magistrado tem a prerrogativa e a obrigação de votar antes dos demais Juízes
Militares, exatamente para que a matéria de direito seja melhor esclarecida aos
juízes leigos, conforme está previsto no art. 435 do CPPM, que dispõe:
Art. 435. O presidente do Conselho de Justiça convidará os juízes a se
pronunciarem sôbre as questões preliminares e o mérito da causa, votando em
primeiro lugar o (juiz) auditor; depois, os juízes militares, por ordem inversa de
hierarquia, e finalmente o presidente. (Grifos nossos.)
Não por acaso, quaisquer dos Juízes Militares têm a prerrogativa de
indagar o que bem entender na Audiência de julgamento, desde que seja matéria
jurídica relacionada ao processo examinado, na forma do art. 434 do CPPM, que
prevê:
Art. 434. Concluídos os debates e decidida qualquer questão de ordem (...), o
Conselho de Justiça passará a deliberar em sessão secreta, podendo qualquer dos
juízes militares pedir ao (juiz) auditor esclarecimentos sôbre questões de direito
que se relacionem com o fato sujeito a julgamento. (Grifos nossos.)
No caso dos autos, essa imprescindibilidade, quanto aos debates orais,
não se torna essencial ou, como vem entendendo o STF, “não é de atendimento
necessário e incondicional”, justamente porque o Magistrado Togado já conhece o
rito processual ou os procedimentos a serem seguidos desde o início da Ação Penal
– por ser imanente à sua atividade –, tornando-se, portanto, inócuas as sustentações
orais de assuntos que já foram deduzidas por escrito tanto na fase de diligências, art.
427 do CPPM, quanto na fase de alegações finais, art. 428 do CPPM, nos casos de
competência monocrática do Juiz Singular.
Como se verifica, não há dúvidas de que a melhor análise a ser dada,
após a mudança no art. 30 da LOJM – nos casos de competência monocrática – é
que, uma vez encerrada a fase do art. 428 do CPPM, o feito deve ser
sentenciado, o que não significa a revogação do procedimento previsto no CPPM,
que ficará reservado aos casos remanescentes de julgamento colegiado.
Isso pode ser verificado no art. 430 do CPPM:
Art. 430. Findo o prazo concedido para as alegações escritas, o escrivão fará os
autos conclusos ao (juiz) auditor, que poderá ordenar diligência para sanar
qualquer nulidade ou suprir falta prejudicial ao esclarecimento da verdade. Se (o
7000078-76.2023.7.00.0000
40001352666 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:46
:: 40001352666 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
9/16
magistrado) achar o processo devidamente preparado, designará dia e hora para
o julgamento, cientes os demais juízes do Conselho de Justiça e as partes, e
requisição do acusado preso à autoridade que o detenha, a fim de ser apresentado
com as formalidades previstas neste Código. (Grifos nossos.)
Em outros termos, com o advento das modificações ocorridas na Lei
de Organização da Justiça Militar, acabou por tornar dispensáveis os debates
em Plenário, os quais somente terão lugar nas hipóteses em que houver julgamento
do Escabinato, tendo em vista que as regras previstas nos artigos 431 e seguintes do
CPPM se referem aos Conselhos de Justiça, e não ao Juiz Singular.
O que nos leva a inferir que essas questões acima também tenham sido
determinantes para que o legislador não tenha exigido a presença dos debates orais
nos casos de competência monocrática do Magistrado, ao modificar a legislação.
Por isso, agiu com retidão o Magistrado de Primeiro grau que, no seu
Despacho saneador, fundamentou in verbis:
“Com a edição da Lei nº 13.774/18, o legislador ordinário, ao alterar a Lei
8.457/94 (que regulamenta a Justiça Militar da União), optou pela segunda
alternativa e, para que se efetive a almejada compatibilidade externa e interna,
deve ser interpretada de maneira que: - A atuação do Conselho de Justiça nos
processos em trâmite na Justiça Militar da União apenas se justifica quando o
agente que estiver sendo processado ou julgado ostentar a qualidade de militar
naquele momento, pois somente nestes casos é que os militares que integram o
Conselho poderão balizar suas decisões nos critérios da hierarquia e disciplina (os
quais, relembre-se, justificam sua atuação na Justiça Militar); - O civil adquiriu a
prerrogativa de somente ser processado e julgado por um órgão civil (juízo
monocrático), sendo certo que este direito deve se impor mesmo naqueles casos em
que o agente tenha perdido a condição de militar durante o transcurso do processo
(apesar de a deter quando do momento da conduta), uma vez que, como consabido,
a prerrogativa de foro prevalece sobre a teoria da atividade quando se fala em
definição de competência. - Somente podem ser considerados militares, nos termos
do que dispõe o Art. 3º da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares): os da ativa, os
da reserva remunerada e os reformados, pois estes ainda devem obediência aos
princípios da hierarquia e disciplina (mesmo que, para alguns, sejam em ocasiões
especiais). Em consequência do acima exposto: Na presente situação, alguns dos
acusados, no momento da conduta, eram (como ainda são) civis, o que faz com que
o processo e o julgamento do feito passe a se dar de forma monocrática, conforme
inteligência do Art. 30, I-B, da Lei nº 8.457/94, esta alterada pela Lei nº 13.774/18.
Não há razão para se realizar uma sessão de julgamento quando este deve se dar
de forma monocrática, já que seria apenas mera repetição, pelas partes, dos
argumentos trazidos em alegações escritas, sendo estes já conhecidos por este
órgão julgador”. (Grifos nossos.)
De mais a mais, consoante o já amiúde consignado, a “Sentença de
Gabinete” contribui para a celeridade e para a economicidade processual, posto que
evita, por exemplo, a redesignação, muitas vezes, das Audiências de julgamento pelo
Magistrado, devido aos mais variados motivos.
7000078-76.2023.7.00.0000
40001352666 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:46
:: 40001352666 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
10/16
Além do mais, caso quaisquer das Partes não concordem com a
sentença ou entendam que foi prejudicada em seu veredito, poderão buscar a
revisão dessa Decisão no grau ad quem, por meio da via eleita processual ou
recursal adequada.
Portanto, considerando-se ser notório que os debates orais previstos no
art. 433 do CPPM foi pensado pelo legislador castrense somente para as hipóteses
de Audiências de julgamento na presença do Escabinato, e não do Juiz monocrático,
e levando-se em conta que a sustentação oral não é procedimento essencial ao
processo, tem-se que a concessão de ordem de habeas corpus ex officio não merece
prosperar.
Ante o exposto, ausentes prejuízos ao devido processo legal, à ampla
defesa e ao contraditório, voto no sentido de não conceder a ordem de habeas
corpus, de ofício, proposta pela Ministra-Relatora Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, em favor do agravante.
DA INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS INFRINGENTES
De início, aduz a Defesa do Agravante MARCELO CAVALHEIRO
que seu anterior patrono faleceu em 3/12/2020 e, em razão de não ter ciência de tal
fato, só tomou conhecimento do prazo para recorrer do acórdão em recurso de
apelação, por terceiros, em 5/6/2022, dia anterior ao término do prazo.
Por essa razão, sustenta ter ficado desassistido quando do julgamento
do recurso de apelação e nos atos seguintes e, por conseguinte, sem intimação
alusiva ao acórdão do supramencionado recurso. Em decorrência disso, afirma que
os atos são nulos de pleno direito, requerendo a devolução do prazo para a Defesa
ou, ao menos, a fixação da data na qual o novo causídico se habilitou nos autos
como sendo o termo inicial para a contagem do prazo.
Conquanto o causídico tenha tentado demonstrar que o feito deveria ter
sido suspenso quando da informação do óbito do anterior advogado, além de a parte
ter sido prejudicada em razão de não ter tido tempo hábil para elaborar seu recurso,
tal argumentação não merece qualquer amparo.
Isso porque se observa dos autos que, inobstante o anterior patrono ter
falecido em 3/12/2020, o juízo primevo somente foi informado do fato em 6/6/2022,
quando opostos os Embargos de Declaração nº 7000388-19.2022.7.00.0000.
Com efeito, observa-se da Ação Penal Militar que o causídico SINVAL
HESPANHOL reassumiu o patrocínio do feito em 9/5/2019 e pleiteou a reabertura
do prazo para o oferecimento da Apelação (Evento 214, da APM nº 0000196-
80.2010.7.01.0201), razão pela qual o requerimento fora deferido.
7000078-76.2023.7.00.0000
40001352666 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:46
:: 40001352666 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
11/16
Por oportuno, cumpre salientar, no que concerne ao retorno do patrono
ao processo supra, que na Ação penal Militar nº 0000093-48.2011.7.01.0101, no
evento 65, fora acostado requerimento e atestado médico, datado de 23/7/2018, em
que o retromencionado causídico postula a redesignação de audiência, sob a
alegação de que seria internado no dia 24/7/2018, com o fito de realização de
cirurgia em 30/8/2018, motivo pelo qual relatou não mais desejar patrocinar a defesa
do réu, por motivos de saúde, oportunidade em que renunciou o mandato e solicitou
fosse determinada a notificação do agravante para que constituísse novo advogado,
sendo imperioso salientar que, a partir dessa ocasião, a DPU passou a assistir o
citado agravante.
No mesmo sentido, o advogado em questão, em 30/8/2018, manifestou
o desejo de não mais assistir o Agravante na Ação Penal Militar nº 7000178-
74.2018.7.01.0001 pelas mesmas razões alhures mencionadas, motivo pelo qual o
réu passou a ser representado pelo o Dr. MARCO ANTONIO, Defensor Dativo.
Ora, dessa forma é patente que o agravante tinha conhecimento do
quadro de saúde do seu defensor, eis que este não se reabilitou para patrocinar a
defesa do agravante nos demais processos.
A propósito, impende salientar que, mesmo sabendo do estado de
saúde do causídico, o agravante requereu que as intimações e publicações fossem
realizadas exclusivamente em nome de seu, à época, patrono, consoante se
depreende do Evento 214 da Ação Penal Militar.
É dizer que o agravante, mesmo ciente da condição de saúde de seu
advogado, abdicou de receber as intimações e publicações concernentes ao processo
em que figurou no polo passivo.
De mais a mais, em exame à marcha processual, se depreende que,
malgrado tenha sido nomeado o Dr. MARCO ANTÔNIO como defensor dativo,
com a finalidade de atuar na Ação Penal Militar nº 0000196-80.2010.7.01.0201, o
agravante outorgou, mais uma vez, procuração ao Dr. SINVAL ESPANHOL,
após a abertura do prazo para a parte requerer o de direito em face da
Sentença emanada, sem que, contudo, tenha recorrido.
Inobstante o prazo para a interposição do recurso ter transcorrido in
albis, o Juízo de origem autorizou o causídico, à época, a apresentar as razões
recursais, portanto, reabrindo o prazo em 19/6/2019, tendo a Apelação sido
interposta em 1º/7/2019.
Por oportuno, convém mencionar que, naquele instante processual, a
parte não pleiteou a realização de sustentação oral em sede de Apelação, tendo tão
somente feito pedido subsidiário para que os autos retornassem para novo
7000078-76.2023.7.00.0000
40001352666 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:46
:: 40001352666 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
12/16
julgamento e que fosse concedido ao agravante o direito de participar da audiência
de instrução e de julgamento, para que a sua defesa pudesse realizar sustentação oral
perante o Juízo de primeiro grau.
Valer rememorar, também, que além de o acusado não ter feito contato
com seu patrono no interstício de 3 (três) anos, contendo vários processos em
trâmite nos quais figurava no polo passivo, além de em que pese reabilitado nos
autos, o advogado constituído Dr. SINVAL HESPANHOL deixou os prazos
processuais iniciarem e decorrerem de forma automática, sem constar a ciência.
Ora, no que concerne à Apelação, muito embora não conste a ciência
no sistema, constando ter havido o decurso do prazo sem que o patrono tenha
visualizado, constata-se que ele tomou conhecimento de algum modo e interpôs o
recurso no último dia, consoante se pode observar do Evento 249 da Ação Penal
Militar, causando estranheza que, in casu, ele tomou ciência da contagem do prazo
processual.
No presente Agravo Interno, o agravante alega que tomou
conhecimento do falecimento do causídico, Dr. SINVAL HESPANHOL, mediante
terceiros, um dia antes do termo final para a oposição dos embargos, sem esclarecer
quem foi o informante.
Concernente ao aduzido, a Defesa acostou cópia do atestado de óbito
quando opôs os Embargos de Declaração subscrito por um terceiro causídico que, na
oportunidade, alegou a necessidade de chamar o feito à ordem para dar ciência do
falecimento do Dr. SINVAL HESPANHOL e, por óbvio, a impossibilidade do
comparecimento do falecido no julgamento realizado em sede de apelação, ausência
que, segundo ele, gerou a nulidade dos atos posteriores à ausência do causídico.
Diante dos fatos esposados, não merece melhor sorte o agravante.
Para tanto, convém delimitar o tema a ser tratado neste Agravo Interno,
que trata de reconhecimento da tempestividade dos Embargos Infringentes opostos
pela Defesa, consignando trecho da decisão guerreada, in verbis:
“[...] o Acórdão em face do qual se proferiu o voto divergente, amparo para o
recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade ora em análise, foi publicado em
18/5/2022 (Evento 202 do processo nº 700022-48.2020.7.00.0000) tendo a Defesa
de MARCELO CAVALHEIRO sido intimada do julgado em 28/5/2022 (Evento 206
do processo nº 700022-48.2020.7.00.0000).
Ocorre que, em 6/6/2022, último dia do prazo previsto para a apresentação dos
Infringentes, a Defesa do citado Recorrente, representada pelo Dr. Wagner Silva
Gonçalves Montes, opôs Embargos de Declaração em face do referido Acórdão,
sem, contudo, ofertar, concomitantemente, Embargos Infringentes [...].
7000078-76.2023.7.00.0000
40001352666 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:46
:: 40001352666 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
13/16
A Defesa de MARCELO CAVALHEIRO, considerando ter havido intimação tácita
da
Decisão
dos
Embargos
de
Declaração
na Apelação
nº
700022-
48.2020.7.00.0000, em 15/10/2022 (sábado), bem como ter sido intimado no
primeiro dia útil subsequente, 17/10/2022, sustentou que a contagem do prazo de 5
(cinco) dias para interposição do presente recurso iniciou-se no dia 18/10/2022
(segunda-feira), findando-se no dia 24/10/2022.
Ocorre que, a despeito do Embargante ter requerido em sede de Declaratórios que
lhe fosse devolvido integralmente o prazo para a interposição dos Embargos
Infringentes, o recurso foi oposto no último dia do prazo previsto, qual seja, o
quinto dia. Além disso, anote-se que o recurso foi considerado protelatório, razão
por que, nos termos do art. 132 do RISTM, decorreu, em sua totalidade, o prazo
para a propositura dos Infringentes [...].
Tendo a Defesa de MARCELO CAVALHEIRO utilizado todos os dias do prazo
previsto para a propositura dos Embargos Declaratórios, portanto, correndo o
risco de não lhe restar dia algum para o oferecimento dos Infringentes em momento
posterior caso o primeiro fosse declarado protelatório, há de se reconhecer a sua
intempestividade.”.
In casu, em exame dos Embargos de Declaração opostos pela Defesa
do agravante se observa ter sido requerida a devolução integral do prazo para opor
os embargos infringentes, sendo que o causídico aduz que o prazo ainda não findou.
Contudo, trata-se de patente erro de cálculo do prazo, porquanto os
citados Embargos foram opostos na última oportunidade, quando não mais existente
nenhum outro dia para a propositura de novo recurso.
Impende salientar, por oportuno, que os Aclaratórios foram
considerados protelatórios, razão pela qual impedem a interrupção da contagem para
fins de interposição de outro recurso, consoante a legislação vigente.
É dizer que, ao opor Embargos de Declaração contra Acórdão não
unânime em sede de Apelação, no último dia do prazo, se os Aclaratórios sejam
declarados protelatórios, a parte não disporá de outro termo, caso faça a opção para
opor, por exemplo, Embargos Infringentes e de Nulidade, conforme ocorreu no caso
vertente, em razão de não ter havido a interrupção, mas tão somente a suspensão,
tornando-se intempestivo seu manejo após o termo final, posto que exaurido o prazo
sem que se tenha ficado período remanescente.
Rememorando, fora confirmada a intimação da Defesa, concernente ao
Acórdão não unânime, em 28/5/2022 (Evento 216, da Apelação nº 7000022-
48.2022), cuja relatoria fora do Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA; no
último dia do prazo, em 6/6/2022, o causídico opôs Aclaratórios, mas não Embargos
Infringentes.
7000078-76.2023.7.00.0000
40001352666 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:46
:: 40001352666 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
14/16
Ou seja, sem nenhum prazo remanescente, a Defesa assumiu o risco
de, em caso de os Aclaratórios serem declarados protelatórios, como de fato foram,
de não ter prazo suficiente para opor os pertinentes Embargos Infringentes.
Também, no tocante ao argumento de que os Embargos de Declaração
opostos pelo agravante não tinham caráter protelatório porque possuíam o nítido
propósito de prequestionar matéria não decidida pelo Tribunal e de chamar o feito à
ordem para esclarecer o falecimento do Dr. Sinval Hespanhol, demonstrando, assim,
a existência de nulidade dos atos posteriores à intimação do falecido não merece
guarida.
Na vertente quaestio, repise-se que tanto a questão de ordem como o
suposto prequestionamento poderiam ter sido objeto de preliminar nos embargos
infringentes, não se justificando a utilização dos declaratórios, recurso cabível para
se arguir omissão, obscuridade, erro ou contradição no julgado, para tal fim quando
se sabia não existir omissão.
Ora, ao contrário do que sustenta o agravante, se observa do Acórdão
que o fato que ele aduz ter sido omitido do julgamento restou fundamentado de
forma percuciente (Evento 203, fls. 114/129 do Processo nº 7000022-
48.2020.7.00.0000), revelando-se descabida a alegação da suposta existência de
omissão ou equívoco.
Por essa razão, fica patente o caráter protelatório dos embargos
declaratórios opostos, a impedir a interrupção do prazo para a oposição de novo
recurso.
Sobre o tema, colacionam-se os seguintes precedentes desta Corte, in
verbis:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. INADMISSÃO DE SEGUIMENTO DE
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE POR INTEMPESTIVIDADE.
INOBSERVÂNCIA
DE
PRAZO
LEGAL.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO
UNÂNIME.
1. As normas regimentais sobre o Agravo Interno visam viabilizar a possibilidade
de as partes debaterem o mérito da decisão monocrática agravada, de forma a
trazer certa segurança jurídica em relação à expectativa de que realmente será
produzida a decisão colegiada prevista.
2. A ausência de manifestação complementar da Defesa não inviabiliza o
conhecimento do recurso, uma vez que as razões dos embargos já propõem
argumentação específica e apta a abarcar toda a decisão.
3. Quando há a intimação da Parte do inteiro teor de uma Decisão, essa intimação
ocorre de forma genérica, para todos os fins, e não para um recurso específico.
Cabe à Parte decidir qual recurso irá interpor e não ao órgão julgador supor qual
7000078-76.2023.7.00.0000
40001352666 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:46
:: 40001352666 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
15/16
seria esse recurso.
4. A Parte interessada deve, se entender por bem, escolher qual o Recurso que
pretende interpor e atentar-se para o respectivo prazo, conforme a legislação
pertinente.
5. Os Embargos Infringentes ou de Declaração devem ser oferecidos dentro do
prazo de 5 (cinco) dias (art. 540 do CPPM).
6. Verifica-se a manifesta intempestividade dos embargos infringentes, opostos após
decorrido o prazo legal previsto para apresentação do referido Recurso para a
Defesa.
7. Negado provimento por unanimidade”. (Superior Tribunal Militar. AGRAVO
INTERNO nº 7000173-77.2021.7.00.0000, Relator Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA. Publicado no DJE nº 014/2022, de 4/2/2022);
..................................................................................................................
“EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. INADMISSÃO DE SEGUIMENTO DE
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE POR INTEMPESTIVIDADE
(ART. 120 DO RISTM). INOBSERVÂNCIA DE PRAZO LEGAL. INTIMAÇÃO
ELETRÔNICA. LEI Nº 11.419/2006. PUBLICAÇÃO DO DJE. 1. A decisão de não
reconhecer Recurso de Embargos pautou-se pela certidão da SEJUD que atestou o
decurso do prazo previsto no art. 120 do RISTM. 2. A parte tem 10 (dez) dias
corridos, contados da data do envio da intimação eletrônica, para recorrer, sob
pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término
desse prazo, ocorrendo a intimação no dia em que a Parte acessar o sistema ou,
caso isso não ocorra, após o decurso do prazo de 10 (dez) dias. Inteligência do § 3º
do art. 5º da Lei nº 11.419/2006. 3. Além da intimação pelo sistema, ocorreu
também a publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), o que demonstra
inequivocamente a intempestividade dos Embargos Infringentes interpostos.
Precedentes do STJ e do TRF-4. 4. Agravo Interno rejeitado. Decisão Unânime”.
(Superior Tribunal Militar. AGRAVO INTERNO nº 7000515-93.2018.7.00.0000.
Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento:
19/9/2018, Data de Publicação: 1/10/2018)
Por essa razão, no caso sub examine, por se tratar de embargos
infringentes, não há que se falar em processo complexo para a elaboração de
recurso, por se tratar de feito cuja questão encontra-se delimitada pela controvérsia
existente no julgamento, não sendo permitida a revisitação de fatos e de provas.
Desse modo, indubitavelmente os Embargos Infringentes opostos pela
Defesa do ora agravante eram intempestivos, não podendo se aventar a nulidade da
decisão guerreada que não conheceu dos citados Embargos.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente
Agravo Interno, assim como no sentido de não conceder a ordem de habeas corpus,
de ofício, proposta pela Ministra-Relatora Dra. MARIA ELIZABETH
7000078-76.2023.7.00.0000
40001352666 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:46
:: 40001352666 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
16/16
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, em favor do agravante, ante a supressão do rito
do art. 433 do CPPM, em razão da ausência de ofensa ao devido processo legal.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator para o Acórdão, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352666v3 e
do código CRC 0c524866.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 27/6/2023, às 13:49:22
7000078-76.2023.7.00.0000
40001352666 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:46
:: 40001351903 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
1/10
AGRAVO INTERNO Nº 7000078-76.2023.7.00.0000/DF
AGRAVANTE: MARCELO CAVALHEIRO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei vencida, divergindo da maioria, pelos motivos que passo a
expor.
Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pela Defesa de
MARCELO CAVALHEIRO, em face de Decisão da Relatora que, nos autos dos
Embargos Infringentes e de Nulidade Nº 7000734-67.2022.7.00.0000, não admitiu o
recurso interposto por MARCELO CAVALHEIRO por ser intempestivo.
O recurso é tempestivo, cabível, foi interposto por parte legítima e
interessada, devendo ser conhecido, todavia, no mérito, não comporta provimento.
A Defesa de MARCELO CAVALHEIRO alega que seu antigo patrono
faleceu em 3/12/2020 e que, por não ter conhecimento de tal fato, só soube do prazo
para recorrer do Acórdão em recurso de apelação, por terceiros e em 5/6/2022, dia
anterior ao término do prazo.
Afirma ter ficado desassistido quando do julgamento de sua Apelação
e nos atos posteriores, inclusive, sem intimação acerca do Acórdão relativo a tal
recurso. Por isso, os atos devem ser considerados nulos com a devolução do prazo
para a Defesa ou, pelo menos, com a fixação da data na qual o novo advogado se
habilitou nos autos como sendo o marco temporal inicial para a contagem do prazo.
A despeito do esforço da Defesa em tentar demonstrar que o processo
deveria ter sido suspenso desde o momento em que o juízo foi informado da morte
do único advogado constituído e que a parte foi prejudicada porque não teve tempo
hábil para elaborar seu recurso, os seus argumentos não merecem guarida.
Consoante se extrai dos autos, a despeito de o advogado do agravante
ter falecido em 3/12/2020, o juízo só foi informado do ocorrido em 6/6/2022,
quando da oposição dos Embargos de Declaração nº
7000388-
19.2022.7.00.0000/DF.
Sobre o estado de saúde do falecido advogado e do suposto prejuízo
sofrido pela parte, algumas questões merecem ser ponderadas.
7000078-76.2023.7.00.0000
40001351903 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:46
:: 40001351903 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
2/10
Inicialmente, diga-se constar do processo relacionado, APM nº
0000196-80.2010.7.01.0201, Evento 234, Despacho do Juiz Federal da Justiça
Militar recebendo a manifestação do causídico Sinval Hespanhol como recurso de
apelação, uma vez que ele havia reassumido o patrocínio da causa em 9/5/2019 e
requerido a reabertura do prazo para o oferecimento de Apelação (APM nº 0000196-
80.2010.7.01.0201, Evento 214), sendo o pedido deferido.
Fato curioso é que, a despeito do retorno do causídico ao mencionado
processo, na APM nº 0000093-48.2011.7.01.0101, Evento 65, consta requerimento
e atestado médico datado de 23/7/2018, no qual o referido advogado pleiteou a
redesignação de audiência porque seria internado no dia 24/7/2018, para a realização
de um procedimento cirúrgico e, em 30/8/2018, uma petição na qual aduziu não
mais desejar patrocinar a demanda, por motivos de saúde, razão porque renunciou o
mandato e requereu que fosse determinada a notificação de MARCELO
CAVALHEIRO, para que constituísse novo procurador. A partir de então, o réu
passou a ser assistido pela DPU.
Do mesmo modo, no processo nº 7000178-74.2018.7.01.0001, o
advogado Sinval Hespanhol, em 30/8/2018, disse não mais desejar patrocinar a
demanda por motivos de saúde, passando, o agravante, a ser representado pelo
Defensor Dativo, o Dr. Marco Antonio.
Portanto, o agravante era conhecedor do estado de saúde do seu
advogado, tanto que o causídico não se reabilitou nos demais processos após
renunciar pelos mesmos motivos de saúde que renunciou o patrocínio da causa na
APM nº 0000196-80.2010.7.01.0201. Assumiu o risco do adoecimento de seu
advogado, inclusive, porque requereu que as intimações e publicações fossem
realizadas exclusivamente em nome do procurador (APM nº 0000196-
80.2010.7.01.0201, Evento 214), a despeito dele possuir sócio em seu escritório
denominado “Escritório Pedretti e Hespanhol Advogados”.
Mais, se extrai, ainda, do andamento processual que, quando já
nomeado o Dr. Marco Antônio para atuar na APM nº 0000196-80.2010.7.01.0201
(Evento 139), aberto prazo para a propositura de recurso em face da Sentença,
em 2/5/2019, o agravante outorgou novamente procuração ao Dr. Sinval
Hespanhol no dia posterior, tendo o advogado deixado o prazo correr in albis,
somente requerendo a reabertura deste para o oferecimento de Apelação em
9/5/2019 (APM nº 0000196-80.2010.7.01.0201, Evento 214, doc. 1), a despeito de
a procuração ter sido assinada pelo agravante em 3/5/2019, quando ainda
restavam 4 dias para a interposição do recurso (APM nº 0000196-
80.2010.7.01.0201, Evento 214,doc. 2).
7000078-76.2023.7.00.0000
40001351903 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:46
:: 40001351903 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
3/10
Apesar do decurso do prazo, o falecido advogado foi autorizado a
apresentar de forma tardia as suas razões recursais, portanto, reaberto o prazo em
19/6/2019, a Apelação foi interposta em 1º/7/2019 e nesta não se requereu a
realização de sustentação oral, apenas um pedido subsidiário que com ela não se
confunde, para que os autos retornassem para novo julgamento, concedendo-se ao
réu o direito de participar da audiência de instrução e julgamento, para que a sua
defesa pudesse realizar sustentação oral perante o Juízo de primeiro grau.
Também há de se estranhar que o agravante não tenha entrado em
contato com o seu procurador por quase três anos, sobretudo quando tramitavam
contra ele vários outros processos relacionados entre si.
Outro fato que chama a atenção é que desde o dia em que foi
reabilitado nos autos, o Dr. Sinval Hespanhol não tomou ciência do início dos prazos
no sistema, deixando iniciar e decorrer a contagem deles de forma automática.
Anote-se que, no caso da Apelação, a despeito de não constar a ciência
no sistema, que aponta ter havido o decurso do prazo sem a visualização da
intimação pelo advogado, se observa que ele tomou conhecimento deste de alguma
forma e interpôs o recurso no último dia (Evento 249), o que leva a crer que, ao
menos neste caso específico, ele tomou conhecimento do início da contagem.
No Agravo, sustenta o recorrente ter tomado conhecimento do
falecimento do Dr. Sinval Hespanhol por terceiro, um dia antes do término do prazo
para a interposição dos embargos, sem, todavia, dizer quem foi o informante. A
despeito do alegado, apresentou cópia do atestado de óbito quando interpôs os
Embargos de Declaração subscrito por um terceiro advogado que, na oportunidade,
disse ser necessário chamar o feito à ordem para dar ciência do falecimento do Dr.
Sinval Hespanhol e a consequente impossibilidade do comparecimento do falecido
no julgamento realizado em sede de apelação, ausência que gerou a nulidade dos
atos posteriores à ausência do causídico.
Entendo que o argumento não deve prosperar.
Delimitando o assunto a ser tratado em sede deste Agravo, que se
refere ao reconhecimento da intempestividade dos Embargos Infringentes opostos
pela Defesa, trago à baila trecho da Decisão recorrida, in litteris:
“(...) o Acórdão em face do qual se proferiu o voto divergente, amparo
para o recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade ora em
análise, foi publicado em 18/5/2022 (Evento 202 do processo nº
700022-48.2020.7.00.0000)
tendo
a
Defesa
de
MARCELO
CAVALHEIRO sido intimada do julgado em 28/5/2022 (Evento 206 do
processo nº 700022-48.2020.7.00.0000).
7000078-76.2023.7.00.0000
40001351903 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:46
:: 40001351903 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
4/10
Ocorre que, em 6/6/2022, último dia do prazo previsto para a
apresentação dos Infringentes, a Defesa do citado Recorrente,
representada pelo Dr. Wagner Silva Gonçalves Montes, opôs
Embargos de Declaração em face do referido Acórdão, sem, contudo,
ofertar, concomitantemente, Embargos Infringentes.
(...)
A Defesa de MARCELO CAVALHEIRO, considerando ter havido
intimação tácita da Decisão dos Embargos de Declaração na
Apelação nº 700022-48.2020.7.00.0000, em 15/10/2022 (sábado), bem
como ter sido intimado no primeiro dia útil subsequente, 17/10/2022,
sustentou que a contagem do prazo de 5 (cinco) dias para interposição
do presente recurso iniciou-se no dia 18/10/2022 (segunda-feira),
findando-se no dia 24/10/2022.
Ocorre que, a despeito do Embargante ter requerido em sede de
Declaratórios que lhe fosse devolvido integralmente o prazo para a
interposição dos Embargos Infringentes, o recurso foi oposto no
último dia do prazo previsto, qual seja, o quinto dia. Além disso,
anote-se que o recurso foi considerado protelatório, razão por que,
nos termos do art. 132 do RISTM, decorreu, em sua totalidade, o
prazo para a propositura dos Infringentes (...)
(...)
Tendo a Defesa de MARCELO CAVALHEIRO utilizado todos os dias
do prazo previsto para a propositura dos Embargos Declaratórios,
portanto, correndo o risco de não lhe restar dia algum para o
oferecimento dos Infringentes em momento posterior caso o primeiro
fosse declarado protelatório, há de se reconhecer a sua
intempestividade.”.
Da leitura dos Embargos de Declaração opostos pela Defesa do ora
agravante se extrai ter sido requerida a devolução integral do prazo para a
interposição dos embargos infringentes, o qual ela aduziu ainda não ter se findado.
Trata-se, todavia, de erro de cálculo do prazo, uma vez que os
aclaratórios foram opostos na última oportunidade, quando não mais existente
nenhum outro dia para a propositura de novo recurso. Anote-se que, in casu, os
embargos de declaração foram considerados protelatórios, o que impediu a
interrupção da contagem para fins de interposição de outro recurso.
7000078-76.2023.7.00.0000
40001351903 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:46
:: 40001351903 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
5/10
Do mesmo modo, não procede o argumento de que os declaratórios
opostos pelo ora agravante não tinham caráter protelatório porque possuíam o nítido
propósito de prequestionar matéria não decidida pelo Tribunal e de chamar o feito à
ordem para esclarecer o falecimento do Dr. Sinval Hespanhol, demonstrando, assim
a existência de nulidade dos atos posteriores à intimação do falecido.
Sobre a alegativa, sem analisar o mérito dos aclaratórios, diga-se que
tanto a questão de ordem como o suposto prequestionamento poderiam ter sido
objeto de preliminar nos embargos infringentes, não se justificando a utilização dos
declaratórios, recurso cabível para se arguir omissão, obscuridade, erro ou
contradição no julgado, para tal fim quando se sabia não existir omissão.
Na realidade, ao revés do que sustenta o agravante, se infere do
Acórdão que a questão que ele afirma ter sido omitida do julgamento restou
fundamentada de maneira aprofundada (Evento 203, fls. 114/129 do Processo nº
7000022-48.2020.7.00.0000), mostrando-se totalmente descabida, portanto, a
alegação da existência de omissão ou equívoco. Evidenciado, portanto, o caráter
protelatório dos embargos declaratórios, a impedir a interrupção do prazo para a
oposição de novo recurso.
Sobre a questão, trago à baila ementa de esclarecedor julgado desta
Superior Corte Militar, da relatoria do Ministro José Coêlho, in litteris:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. INADMISSÃO DE
SEGUIMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
POR INTEMPESTIVIDADE. INOBSERVÂNCIA DE PRAZO LEGAL.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. As normas regimentais sobre o Agravo Interno visam viabilizar a
possibilidade de as partes debaterem o mérito da decisão monocrática
agravada, de forma a trazer certa segurança jurídica em relação à
expectativa de que realmente será produzida a decisão colegiada
prevista.
2. A ausência de manifestação complementar da Defesa não
inviabiliza o conhecimento do recurso, uma vez que as razões dos
embargos já propõem argumentação específica e apta a abarcar toda
a decisão.
3. Quando há a intimação da Parte do inteiro teor de uma Decisão,
essa intimação ocorre de forma genérica, para todos os fins, e não
para um recurso específico. Cabe à Parte decidir qual recurso irá
interpor e não ao órgão julgador supor qual seria esse recurso.
7000078-76.2023.7.00.0000
40001351903 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:46
:: 40001351903 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
6/10
4. A Parte interessada deve, se entender por bem, escolher qual o
Recurso que pretende interpor e atentar-se para o respectivo prazo,
conforme a legislação pertinente.
5. Os Embargos Infringentes ou de Declaração devem ser oferecidos
dentro do prazo de 5 (cinco) dias (art. 540 do CPPM).
6. Verifica-se a manifesta intempestividade dos embargos infringentes,
opostos após decorrido o prazo legal previsto para apresentação do
referido Recurso para a Defesa.
7. Negado provimento por unanimidade.”.
(AGRAVO INTERNO nº 7000173-77.2021.7.00.0000, Min. Relator
JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Publicado no DJE nº 014/2022, de
4/2/2022)
Demais disso, in specie, não há que falar em processo complexo para a
elaboração de recurso quando se trata de embargos infringentes no qual a questão
encontra-se delimitada pela controvérsia existente no julgamento, e não se é
permitida a reanálise de fatos e provas.
Assim, não restam dúvidas de que os Embargos Infringentes opostos
pela Defesa do ora agravante eram intempestivos, por isso, não há que se falar em
nulidade da decisão do evento nº 11 do processo nº 7000388-19.2022.7.00.0000, que
não conheceu dos Embargos.
Por tais razões, conheço do Agravo e nego-lhe provimento.
Por fim, acerca da temática abarcada pela controvérsia trazida pelo ora
agravante em sede de infringentes, tenho me pronunciado no sentido de que o
acontecimento da Sessão de Julgamento com a apresentação das alegações orais,
conforme preconiza o art. 433 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), tem a
finalidade de conceder às partes a oportunidade para se manifestarem acerca das
alegações escritas, além de abordar outros elementos julgados pertinentes à
fundamentação da tese apresentada, correspondendo, na ocasião, para que possam
dispor de elementos e argumentos processuais à formação da convicção do
magistrado, que a seguir julgará o réu.
Há de se destacar que a Lei nº 13.774/2018, ao alterar a organização da
Justiça Militar da União (Lei nº 8.457/1992), não trouxe mudanças a respeito do
julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar ao ponto do rito
procedimental estabelecido pelo Código de Processo Penal Militar ser alcançado
7000078-76.2023.7.00.0000
40001351903 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:46
:: 40001351903 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
7/10
pela modificação legislativa, de forma que prescrevesse expressamente a dispensa
das alegações orais estabelecidas pelo art. 433 do CPPM, quando se tratar de réu
civil.
Desta forma, a Decisão do Magistrado de primeiro grau, ao dispensar o
tramite insculpido no art. 433 do CPPM, além de desvirtuar o rito procedimental
previsto por lei, impediu que tanto a Defesa como a Acusação formulassem
requerimento em sede das sustentações orais, afetando, portanto, princípios
fundamentais de um estado democrático de direito irradiados nos postulados do
contraditório e da ampla defesa especificados no art. 5º, incisos LIV e LV, da
Constituição Federal:
(...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o
devido processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes (...).
Sem embargo, o Diploma castrense prevê duas possibilidades de
manifestações pelas partes, a saber: as alegações escritas e as orais. Não se trata de
uma coisa ou de outra, mas de oportunizar, não somente à Defesa como também à
Acusação, a apresentação de duas alegações, sendo a última complementar da
primeira.
É nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial acusatória e
pleiteará a condenação ou, ao revés, pugnará pela absolvição com base nas provas
produzidas em Juízo. Igualmente, a Defesa utilizar-se-á dessas oportunidades para a
adoção da melhor estratégia jurídica, indo ao encontro dos interesses do agente.
Por óbvio, a competência do Juiz singular não conduz à supressão de
fase imprescindível à concretude dos princípios do contraditório e da ampla defesa,
sob pena de cerceamento de tais direitos fundamentais e de violação também ao
princípio da especialidade. Conquanto se deva buscar uma maior economia
processual, com a produção da menor quantidade de atos processuais possíveis, isso
não pode refletir em indevidos atropelos processuais. Na lição de Nestor Távora e de
Rosmar Rodrigues
1:
"(...) a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução
penal deve exigir do legislador ordinário um enfrentamento racional e
equilibrado da estrutura procedimental, eliminando-se expedientes de
cunho meramente procrastinatório, mas jamais se distanciando das
garantias fundamentais do processo ético e provido de ferramentas
7000078-76.2023.7.00.0000
40001351903 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:46
:: 40001351903 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
8/10
que tragam segurança ao imputado. A celeridade não pode se afastar
da qualidade na prestação jurisdicional, afinal, a reflexão é salutar e
necessária à justa composição dos conflitos".
Nesse contexto, com o escopo de evitar práticas atentatórias ao
democratismo, nomeadamente, na seara processual penal, a Constituição Federal
assegura o princípio da razoável duração do processo, insculpido no inciso LXXVIII
do art. 5°:
“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade
de sua tramitação.”
O dispositivo objetiva proteger, em especial, o jurisdicionado de
dilações processuais indevidas. Até por isso, Daniel Amorim Assumpção
Neves
2leciona:
"(...) que a celeridade nem sempre é possível, como também nem
sempre é saudável para a qualidade da prestação jurisdicional. Não se
deve confundir duração razoável do processo com celeridade do
procedimento. O legislador não pode sacrificar direitos fundamentais
das partes visando somente a obtenção de celeridade processual, sob
pena de criar situações ilegais e extremamente injustas. (...) Essa
preocupação com a demora excessiva do processo é excelente, desde
que se note que, a depender do caso concreto, a celeridade
prejudicará direitos fundamentais das partes, bem como poderá
sacrificar a qualidade do resultado da prestação jurisdicional (...).".
Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito
estabelece institutos jurídicos aptos a assegurar o due process of law. Salutar que o
poder estatal, nomeadamente no exercício do múnus judicial, observe e faça
observar as garantias conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os atos
e as decisões proferidas, devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a
paralisar ou a restringir o alcance de suas disposições.
No caso sub examine, a supressão da fase do art. 433 do CPPM,
embora não pleiteada a realização de sustentação oral pela Defesa, causou flagrante
prejuízo ao embargante, eis que não houve alteração legislativa restringindo tal fase,
assegurada no rito procedimental constante do CPPM.
Conforme mencionado alhures, o processo justo só se verifica quando
todas as nuances normativas são respeitadas, restando inconteste que o postulado do
devido processo legal demanda necessariamente um processo tipificado em lei, sem
7000078-76.2023.7.00.0000
40001351903 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:46
:: 40001351903 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
9/10
a supressão ou desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis, como é o das
alegações orais no processo penal militar.
Para além, não persiste o argumento da acusação, com base no
princípio jurídico da pas de nullité sans grief, de que a supressão da sustentação oral
não causou prejuízo à Defesa.
Não se sustenta porque o contraditório tem desdobramento tanto em
dimensão formal como material. O sentido formal é garantia fundamental
instrumentalizada por lei que consiste na possibilidade de poder rebater as alegações
de parte adversa, devendo ser disponibilizada à parte tal oportunidade, sob pena de
nulidade. Já a vertente material é traduzida como:
"O direito de participação na construção do provimento, sob a forma
de uma garantia processual de influência e não surpresa para a
formação das decisões3" (THEODORO JÚNIOR, 2015, p. 136).
Sob este enfoque, percebe-se que a não realização da sustentação oral
infringiu os sentidos formal e material que norteiam o contraditório. O aspecto
formal foi atingido por não garantir a possibilidade dos debates orais, com previsão
legal no art. 433 do CPPM; já a esfera material do contraditório foi transgredida,
uma vez que, considerando a ausência de informação de que a sustentação oral não
aconteceria, impediu-se à Defesa, em tese, de apresentar argumentos pelos quais o
Estado juiz teria que se manifestar.
Ante o exposto, concedo ordem de Habeas Corpus de ofício para que
sejam declarados nulos os atos processuais a partir da fase do art. 433 do CPPM, por
inobservância do devido processo legal pela instância de origem.
Ex positis, votei no sentido de conhecer e de rejeitar o Agravo Interno
interposto pela Defesa de MARCELO CAVALHEIRO e, de ofício, conceder ordem
de habeas corpus em seu favor para que sejam declarados nulos os atos processuais
a partir da fase do art. 433 do CPPM, por inobservância do devido processo legal
pela instância de origem.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351903v5 e
do código CRC 42fd33a1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 10/6/2023, às 0:23:25
7000078-76.2023.7.00.0000
40001351903 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:46
:: 40001351903 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
10/10
1. TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 10. ed. Editora
JusPodivm: Salvador, 2015, p. 67.
2. NEVES, Daniel Amorim Assunção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª. ed. Editora JusPodivm:
Salvador, 2016, p. 262
7000078-76.2023.7.00.0000
40001351903 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR